Tribunal: STF
Processo: RE 92302
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
Multa fiscal. Redução pelo Poder Judiciário. - É admissível ao Poder Judiciário reduzir ou excluir a multa tributária, à vista de circunstâncias específicas. Precedente do STF. Aplicação de lei local. Recurso extraordinário não conhecido.